Tribunal: TJDFT
Processo: 0747932-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
COBRANÇA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRÉVIA MONITÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO DE EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.

1. A cobrança do débito de cartão de crédito não tem executividade e carece de prévio procedimento monitório.

2. O STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), no rito dos repetitivos, decidiu que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

3. A decisão de emenda à inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, devendo eventual impugnação ocorrer em preliminar de apelação (CPC, 331).

4. Negou-se provimento ao recurso.